Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO JOSÉ DE MEDEIROS, em face à sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, porque não foram recolhidas as custas iniciais (ID 68703702). O autor interpôs apelação. Inicialmente, postulou a concessão da gratuidade de justiça. Nas razões recursais pugnou a cassação da sentença ante a extinção prematura do processo, porque, em apertada síntese, não foi intimado pessoalmente para realizar o recolhimento das custas processuais, conforme estabelece o art. 485, § 1.o, do CPC (ID 68703704). Sem contrarrazões (ID 68703705). Intimado a comprovar os requisitos autorizadores da gratuidade, juntou aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda do ano de 2023/2024 e cópias dos últimos três contracheques e de extratos bancários dos últimos meses (ID 69623043/ 69623050). É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o apelante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que, já decidida anteriormente acerca da benesse processual, oportunizou-se novamente a comprovação dos requisitos nesta instância, mas deixou de comprovar a piora financeira. Ressalte-se que a decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras do postulante, se justificaria o deferimento do pedido. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)” Cabe destacar que houve apenas conformação ou inércia frente à decisão de indeferimento, mas agora pretende-se galgar o benefício sem que nenhuma questão de fato ou de direito nova tenha surgido. Ressalte-se que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal que, no caso da apelação cível corresponde tão somente a R$ 23,26. Dessa forma, não tendo o requerente se desincumbido do ônus de demonstrar a mudança de sua capacidade de suportar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 99, §7o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204